Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706452-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0721311-25.2023.8.07.0003, promovida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 186236284 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montantes depositados em contas de sua titularidade, ao fundamento de que a devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito do benefício previdenciário. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o bloqueio on-line incidiu sobre proventos de pensão por morte, contrariando a regra de impenhorabilidade inserta no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que restou demonstrado nos autos que o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil (agência 1230-0, conta no 110581-7) é destinatária do benefício previdenciário. Assevera que a conta de poupança goza de proteção jurídica e, por sua vez, em regra, os valores depositados não devem sofrer constrição judicial, desde que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta que os valores bloqueados nas demais contas da requerida não excedem o percentual prescrito, bem como possuem natureza de conta poupança. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores contritos em suas contas bancárias. Subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o repasse de quaisquer valores à agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 175597863 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Já no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora sobre valor proveniente de pensão previdenciária, e sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança da agravante. A execução de título extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto “Condições especiais de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos” no 496466534, no valor de R$ 28.339,45 (vinte e oito mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), contrato emitido em 18/03/2021, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais (164837539). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores objeto de contrição judicial, nos seguintes termos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, cabe à agravante o ônus de comprovar que a penhora realizada em sua conta teria recaído sobre valores recebidos a título de benefício previdenciário (pensão por morte). Na hipótese dos autos, quanto às penhoras incidentes sobre os valores de R$ 1.068,79 (mil e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) da conta de titularidade da agravante perante a Caixa Econômica Federal e de R$ 44,52 (quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), mantida pela agravante junto a Nu Pagamentos S. A., não há nenhum documento que as vincule à percepção de pensão por morte, a denotar a natureza salarial de tais numerários. Ademais, os extratos da Caixa Econômica Federal acostados pela executada (IDs 183433692 a 183438895 dos autos de origem) não constam a descrição da conta e tampouco a titularidade. No tocante à constrição do valor de R$ 1.909,19 (mil novecentos e nove reais e dezenove centavos), incidente sobre a conta mantida pela agravante junto ao Banco do Brasil, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque, embora o extrato de percepção do benefício previdenciário (ID 183438899 dos autos de origem) indique que a pensão por morte é creditada em conta corrente no Banco do Brasil, a autora não comprovou que o valor bloqueado tem origem no citado benefício Verifica-se que nos extratos juntados nos IDs 183433689, 183433690 e 183433691 (processo de origem), não constam os dados da conta e da titularidade, e ainda mencionam “Extrato de Pou...”, o que leva a crer que se trata de conta de poupança, diferente do mencionado no extrato do benefício previdenciário. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu de provar que a sua conta bancária é destinada ao crédito do benefício previdenciário. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de obter o desbloqueio dos valores penhorados, ou determinar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024 às 11:01:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.